Tribunal: TJPA
Processo: 0801865-81.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801865-81.2018.8.14.0049

APELANTE: OVIDIO DA SILVA LISBOA

APELADO: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse, não majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, como requerido pela embargante. Sustenta omissão em relação à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema 1059 do STJ. O embargado, OVÍDIO DA SILVA LISBOA, contrapõe que não cabe majoração, pois é beneficiário da justiça gratuita, o que impede a cobrança imediata dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão no acórdão ao não majorar os honorários sucumbenciais;
(ii) determinar se a concessão da justiça gratuita ao embargado impede a exigibilidade imediata dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada não apresenta omissão relevante, pois analisou as condições econômicas do embargado e reconheceu sua incapacidade financeira.

5.

O artigo 98, § 3º, do CPC prevê a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais para beneficiários da justiça gratuita.

6.

O embargado comprova, mediante declaração de aposentadoria, que seu rendimento mensal é insuficiente para suportar tais despesas sem comprometer seu sustento e de sua família, justificando a suspensão da cobrança dos honorários.

7.

A decisão deve ser ajustada apenas para reforçar que a majoração dos honorários foi realizada, mas a exigibilidade permanece suspensa até eventual alteração na condição financeira do embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantendo-se suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita ao embargado.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais até que se altere a condição econômica do beneficiário.

2.

É cabível a majoração dos honorários em sede recursal, conforme o artigo 85, § 11, do CPC, mesmo nos casos em que a exigibilidade esteja suspensa por força da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 98, § 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por CLARO S.A. contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPERAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Ovídio da Silva Lisboa contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida pela Operadora Claro S.A., decretando a revelia do réu pela ausência de contestação e determinando a reintegração da autora na posse do imóvel. O apelante sustenta nulidade da citação por falta de intimação válida e a inexistência de esbulho possessório, alegando expiração do contrato de locação e ausência de posse pela autora

.

Os embargos de declaração são opostos pela embargante, CLARO S.A., alegando que a decisão foi omissa ao não proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, e em observância ao Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça

.

Por sua vez, o embargado, OV
Í
DIO DA SILVA LISBOA, defende que n
ã
o cabe a majora
çã
o pleiteada, uma vez que
é
benefici
á
rio da justi
ç
a gratuita, devendo sua obriga
çã
o de pagamento de honor
á
rios ser suspensa
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

A CLARO S.A., sob a alegação de omissão no acórdão ao não proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e com fundamento no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o embargado, OVÍDIO DA SILVA LISBOA, sustenta que não há omissão a ser sanada, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita e não possui condições de arcar com as custas processuais nem com os honorários de sucumbência

.

Nessa senda, os embargos declaratórios têm a finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vícios que não estão inseridos no julgado embargo, eis que para o exame da admissibilidade foi analisada a condição econômica do recorrente, conforme decisão vinculada ao ID nº 20911197.

Em cumprimento, a parte recorrente juntou aos autos declaração de benefícios, comprovando que aufere aposentadoria por idade no valor de R$ 2.027,72. Tal valor é insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Assim, está configurada a impossibilidade de imposição imediata de despesas processuais, reforçando a aplicação do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais nos casos de concessão de justiça gratuita.

Ressalte-se que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso em exame, a decisão atacada deve apenas reforçar que o pagamento dos honorários sucumbenciais permanece suspenso, até que a condição financeira do embargado seja alterada, hipótese em que poderá ser retomada a cobrança no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para manter condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que majoro para 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, devendo a exigibilidade suspensa, em razão da comprovação de hipossuficiência comprovada pelo embargante ao longo da tramitação recursal.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 19/02/2025